Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-85.2019.8.11.0049
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-85.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROMILHO LTDA - EPP - CNPJ: 21.366.055/0001-90 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO – DÍVIDA PRETÉRITA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cobrança indevida, seguida de protesto/e/ou inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral. 2.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. 3.
Recurso da parte autora provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto ENERGISA S.A e Recurso Adesivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. contra a sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação
“revisional de consumo elétrico com pedido de danos morais e tutela antecipada”

(Proc. no 1000498-85.2019.8.11.0049) ajuizada por AGROMILHO LTDA EPP, julgou o pedido procedente em parte para:
1.
reconhecer a ilegalidade da recuperação de consumo decorrente do TOI n. 611322, determinado seja feita sua revisão de acordo com os sequentes parâmetros:
(i)
aplicação do art. 130, III, da Resolução 414 da Aneel;
(ii)
a recuperação de consumo deve compreender o período entre o dia 11.12.2018 (última leitura do relógio antes do problema no relógio) até o dia 27.12.2018 (data da lavratura do TOI e instalação do relógio novo);
2.
condenar parte requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
(cf. id. 101462535 ). Ainda, condenou a parte requerida/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em 15% do valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

Sustenta a concessionária apelante que “
a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia um Ligação Direta – Sem medição, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência no 611322 (id. 27590758), inclusive, devidamente assinado pelo gerente da recorrida, nos termos do art. 129, §1o, I, da resolução 414/2010”
(cf. Id. no 101462543), de modo que, ao contrário do que restou decidido na sentença, a concessionária logrou êxito em comprovar que todos os procedimentos dispostos no dispositivo mencionado, foram fielmente respeitados.

Diz que
“a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora constatou procedimento irregular, eis que, existia uma ligação sem medição, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de ocorrência no 611322 (Id. 27590758), inclusive, devidamente assinado pelo gerente da recorrida, nos termos do art. 129, § 1o, I, da resolução 414/2010.”
(cf. Id. no 101462543)

Afirma que todos os critérios
“de apuração da recuperação de consumo previstos nos incisos I a V, do art. 130, da Res. 414/2010 da ANEEL são justos, razoáveis e baseados em ponderações e orientações técnicas do órgão regulador que visam evitar a aplicação de critérios desvantajosos ao consumidor”
. (cf. Id. 101462543)

Reforça que
“em sendo constatada a irregularidade no sistema de medição do consumo de energia elétrica e não ocorrendo o pagamento da fatura de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente vem a ocorrer no prazo de no mínimo 45 do recebimento da carta contendo o consumo recuperado, tendo em vista o direito de recurso do consumidor no prazo de 30 dias; a decisão da concessionária no prazo de 10 dias úteis e a concessão de mais 05 dias úteis, após o resultado do recurso, para o consumidor pagar a fatura”
(cf. Id. 101462543)

Diz ainda que
“é totalmente equivocado o entendimento do juízo a quo acerca da existência de danos morais no caso em tela, posto que os fatos narrados pelo apelado podem, no máximo, ter causados simples aborrecimentos cotidianos, mas nunca danos morais”.
(cf. Id. 101462543)

Pede que o recurso seja
“conhecido e provido o presente apelo, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente sendo reconhecida a exigibilidade do débito discutido”
. (cf. Id. 101462543)

Nas contrarrazões, a parte autora/apelada combate as razões do recurso adversário e pede seu total desprovimento (cf. Id. n. 101462527).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A parte autora ajuizou
“
ação revisional de consumo c/c danos morais c/c antecipação de tutela”
contra a ENERGISA S.A, pretendendo a declaração de inexistência do débito dos valores de R$28.218,60 e R$57.690,63 com vencimento em 30.06.2019 (Cf. Id. no 101461997 – Pág. 1/2, referente à recuperação de consumo de energia da UC da autora/apelada (no 6/2506642-4) do período compreendido entre abril/2018 a dezembro/2018 e a condenação da concessionária em indenização pelos danos morais causados.

Conforme se verifica, o juízo
a quo
julgou procedente a presente demanda declarando a inexigibilidade da recuperação de consumo no valor de R$ 85.909,23 (oitenta e cinco mil novecentos e nove reais e vinte e três centavos) por entender que a concessionária ré/apelante não respeitou o artigo 129, da Resolução no 414/2010, concluiu ainda que a irregularidade, supostamente, teria sido encontrada no equipamento de medição. Cito trecho da sentença.

A sentença restou assim consignada:

“(...) No mérito, o pedido inicial é procedente.

É certo que, em
meados de dezembro de 2018
, a requerida efetuou a substituição do transformador da autora de 75 Kva para outro de 225 Kva, porém no
dia 24.12.2018
o relógio existente não suportou a carga e queimou.

A substituição do equipamento foi aprovada pela requerida, conforme projeto incurso aos autos (id. 21340634).

Também é incontroverso que não houve tentativa de fraude pela autora, tendo em vista que a ligação direta foi realizada em razão da falta de outro relógio para substituição. Acrescente-se que não há controvérsia em relação à fiscalização, mas apenas no que tange aos parâmetros utilizados para o cálculo da recuperação de consumo.

Além disso, é oportuno destacar que antes da substituição a autora utilizava gerador movido a óleo diesel para suprir o déficit de energia oferecido pela rede elétrica da requerida.

A esse propósito, sobre os paramentos para recuperação de consumo, dispõe o art. 130 da Resolução n. 414/ANEEL/09.09.2010:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1° do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

IV –

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares;
ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Em relação ao caso dos autos, nota-se que a requerida deveria ter utilizado o critério elencado no inciso III do referido dispositivo, porém utilizou o critério do inciso IV ("forma sucessiva").

Ademais, o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do
histórico dos consumos de energia elétrica
e demanda de potência.

Nesse cenário, o período de trafego para recuperação de consumo deve ser considerado entre os dias 11.12.2018 (última leitura antes de o aparelho queimar) até o dia 27.12.2018 (lavratura do TOI e suspensão integral do fornecimento de energia) (
período de irregularidade
).

Isso porque no período anterior houve regular medição da energia elétrica consumida pela autora, conforme atestado pelo histórico de consumo juntado aos autos (id. 21340843).

A propósito, conforme carta n. 11478/2018/CRSO, no
dia 16 de agosto de 2018
,
a requerida efetuou vistoria no local e aprovou as instalações para substituição do referido transformador, oportunidade em que não verificou nenhuma irregularidade no aparelho medidor
(id. 21340609).

E a jurisprudência é muito clara a esse respeito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO NA ALIMENTAÇÃO CPREDE). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERIODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, § 1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO. NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 6.231,53 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) com pedido de indenização por danos morais, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por desvio na alimentação CPREDE. 2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização. 3. Recuperação de consumo no período de 36 (trinta e seis meses) que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel. 5.
Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo calculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, § 1o da Resolução 414/10 Aneel
. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-MT 10009543520188110028 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2020).

Além disso, é evidente que o consumo do autor teve aumento considerável após a troca do transformador, tendo em vista que foi desligada a fonte suplementar instalada para suprir o déficit (gerador a óleo diesel).

Portanto, deve-se reconhecer a ilegalidade da recuperação de consumo decorrente do TOI n. 611322, posto que não observados os sequentes parâmetros:
(i)
aplicação do art. 130, III, da Resolução 414 da Aneel;
(ii)
a recuperação de consumo deveria se compreender o período entre o dia 11.12.2018 (última leitura do relógio antes do problema no relógio) até o dia 27.12.2018 (data da lavratura do TOI e instalação do relógio novo).

No mais, é certo que a pessoa jurídica – apesar de não possuir honra subjetiva, caracterizada pela dignidade, pelo decoro e pela autoestima – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral; entretanto, é necessário que a empresa comprove efetiva lesão a seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial (STJ. REsp 1637629).

Há, contudo, diferenças significativas quando se trata de danos morais (ou extrapatrimoniais) sofridos por pessoa jurídica. Nesse caso, não se está a tutelar um direito da personalidade típico, considerando que as pessoas jurídicas não sofrem questões existenciais.

Cuida-se, em realidade, de proteger a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação. Tais elementos integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e, diferentemente das pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias (STJ. REsp 1.414.725).

Não é demais lembrar que a indenização por dano moral possui dois propósitos, isto é: reparar o abalo causado e servir como punição (natureza educativa), com o fito de evitar que o causador do dano volte a cometer a infração.

Em relação ao caso dos autos, observo que a requerida suspendeu de forma integral e abusiva o fornecimento de energia elétrica da requerida no dia 27.12.2018 (momento em que lavrou o TOI n. 611322) e só voltou a religá-la em meados de março de 2019.

Além disso, consta dos autos o
comprovante de protesto
da dívida (indevida) em desfavor da requerida (
id. 30644967
).

A esse propósito, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIA PREJUDICADO. A caracterização de dano moral à pessoa jurídica requisita prova de ofensa à honra objetiva, mas a
inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa
que dispensa prova de lesão. Circunstância dos autos em que comprovada à inscrição irregular se impõe manter a reparação por dano moral (STJ. AREsp 1180870 RS 2017/0254450-0. Rel. Min. Nancy Andrigui. DJe 05.02.2018).

No tocante ao arbitramento do valor da condenação por dano moral, a fixação se baseia no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar uma satisfação, capaz de amenizar o mal sofrido.

E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Nesse sentido, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) proporciona uma adequada compensação pelo dano sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido vindicado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1.
reconhecer a ilegalidade da recuperação de consumo decorrente do TOI n. 611322, determinado seja feita sua revisão de acordo com os sequentes parâmetros:
(i)
aplicação do art. 130, III, da Resolução 414 da Aneel;
(ii)
a recuperação de consumo deve compreender o período entre o dia 11.12.2018 (última leitura do relógio antes do problema no relógio) até o dia 27.12.2018 (data da lavratura do TOI e instalação do relógio novo);

2.
condenar parte requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes, fixo em 15% do valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.
(cf Id. 101462535)

Extrai-se da petição inicial:

“A Parte Autora, realizou projeto e obteve perante a Energisa a substituição de Transformador de 75 Kva para 225 Kva, pois necessitava de aumento de carga, uma vez que vinha utilizando-se de motor a diesel para suprir sua necessidade de energia com maior potência.

Após finalização execução e aprovação da obra, a Requerida procedeu a ligação do transformador de 225 Kva em meados de dezembro/2018.

No dia 24/dezembro/2018, o relógio não suportou a carga e explodiu/queimou. Tudo conforme comprova vestígio de queima na própria foto do TOI 611322.” (cf. Id. no 101461988 – Pág. 9

Relataram ainda que:

“No mesmo dia em que ocorreu a queima do relógio, recebeu a visita de uma equipe da Ré, que reestabeleceu o funcionamento e ficaram de retornar posteriormente para finalizar o serviço, pois não traziam consigo peças/suprimentos que eram necessárias para a conclusão dos trabalhos.

Ocorre que, em 27/dezembro/2018 fora surpreendida com a visita de uma outra equipe, que lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 611322 com a observação de “
carga a revelia, transformador de 225

Kva ligado direto sem medição
”.

Ressalte-se que em momento algum a Requerente interviu no medidor. Sempre solicitou que a empresa Requerida efetuasse as intervenções.

Inclusive a própria requerida confessa em seu TOI que não foi a requerente que alterou as características do relógio contador. ” (cf. Id. no 101461988)

Pois bem. Consta assim, no T.O.I emitido pela primeira equipe da recorrente que esteve no local:

“Recuperação de consumo e suspensão do fornecimento em casos de cobrança por irregularidade, o que ocorreu no presente caso. Reiteramos que a Distribuidora não está imputando ao responsável pela autoria a irregularidade encontrada, contudo estamos informando que esta Unidade Consumidora foi beneficiada pelo erro provado na medição, onde não estava de acordo com o real consumo (...).

Analisando os autos, verifica-se que a partir da constatação de ausência de medidor em 27/12/2018, a apelante/Requerida lavrou o T.O.I no 611322, e considerou o período de 04/2018 a 12/2018 (9 meses) como período de tráfego a recuperar devido a “ausência do medidor”, entretanto, conforme consta no demonstrativo de cálculo da fatura referente ao próprio mês dezembro/2018, com vencimento em 10/01/2018, houve a leitura do medidor em 11 de dezembro de 2018.
“Como seria possível a leitura e faturamento durante todo o ano de 2018 se não existisse o relógio durante o período que a requerida tenta cobrar em duplicidade?”
(pergunta formulada pela apelada - cf. ID. no 101461988)

Cumpre ainda destacar que, na vistoria ocorrida no imóvel da apelada em agosto de 2018, a equipe técnica da apelante emitiu carta à apelada informando que
“procedeu à fiscalização... considerando aprovado para ligação... data da fiscalização 16/08/2018”
(cf. id. no 101461993 – Pág. 2/6).

Verifico ainda que em 27.07.2020, a parte autora tentou novamente uma solução administrativa perante a ré.

A resposta da parte ré/apelante foi que
“na data de 21/12/2018 protocolo 53963538, foi solicitado uma falta de energia através da OS 20186366852742 a equipe esteve no local para atendimento da ocorrência e identificou a queima do equipamento de medição, ocorreu de forma imediata o restabelecimento do fornecimento da energia visto a necessidade de substituição do conjunto de medição provocada pela queima no dia 27/12/2018 através da OS 52098074 em uma inspeção foi constatado que no local havia um Transformador de 225 KVA, ligado sem medição com carga superior ao informado para atendimento a referida unidade, não foi identificado em nossos sistemas a solicitação do aumento da carga com substituição do transformador de 75 para 225....”
(cf. Id. no 101462529)

Pois bem. A ré/Apelante objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Alegou, sem apresentar qualquer documento, nem mesmo o T.O.I. - Termo de Ocorrência de Inspeção, foi colacionado, e somente agora, em sede recursal, a apelante traz pela primeira vez, documentos já existentes ao tempo da contestação, aliás se foram elaborados à época da inspeção, já existiam antes mesmo do autor ajuizar a presente demanda.

Assim, embora afirme que fez prova inequívoca da regularidade da cobrança da parte autora, a ré/apelante nada trouxe de substancial aos autos, que permitisse a formação de um juízo seguro quanto à validade da inspeção técnica supostamente realizada na Unidade Consumidora do autor/apelado, e, por conseguinte do débito cobrado.

Desta forma, o reconhecimento da ilegalidade da recuperação de consumo decorrente do T.O.I no 611322, posto que, ao contrário do que foi defendido nas razões de recurso, a apelante não observou os parâmetros do disposto no artigo 130, III, da Resolução 414 da Aneel, é medida que se impõe ao caso.

No que tange à suspensão do fornecimento de energia elétrica, é sabido que, a licitude do corte no fornecimento de energia elétrica se refere ao período de normalidade contratual, ou seja, as faturas mensais, sendo certo que, em relação aos débitos pretéritos a empresa possui outros meios legítimos de cobrança.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AGRG NO ARESP 276.453/ES, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.9.2014 E AGRG NO ARESP 412.849/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 10.12.2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC pois a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o alegado vício.

2. Discute-se a possibilidade de condenação em danos morais, decorrente do corte de energia elétrica no caso de inadimplemento de faturas. A jurisprudência desta Corte, entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local.

3. Quanto à configuração dos danos morais, a Corte de origem bem destacou que o fornecimento é devido até que cesse a discussão judicial, em razão de ser um serviço essencial, configurando dano moral quando da suspensão (fls. 590).

4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária

não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1390384/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016)

“EMENTA
. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. DÉBITO ANTIGO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. O fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição. Ressalva do entendimento pessoal do relator. Recurso especial provido”. (STJ, REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014)

De igual modo, colaciono a jurisprudência desta Corte:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO – INADIMPLÊNCIA ATUAL NÃO CONFIGURADA – ABSTENÇÃO DE CORTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a fraude, realizada em relógio medidor de consumo de energia elétrica, comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública. Sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes. (TJMT, Ap 66558/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016)

Com efeito, apenas na hipótese de prova irrefutável da irregularidade no medidor de energia, mediante perícia técnica, evidenciando que não houve a correta aferição do consumo, considerar-se-ia legítima a cobrança da fatura emitida, o que não caso, não ocorreu.

Nesse prisma, verifica-se de fato, a ocorrência do dano moral, tendo em vista que, o corte no fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora de responsabilidade da Apelante se deu em razão do débito apurado pela concessionária e que não diz respeito a faturas atuais, ademais o nome da apelante inclusive foi protestado, conforme se verifica na cópia do documento de ID. 101462535 – Pág. 7).

O dano moral, no caso, é puro, prescinde de produção de provas, uma vez que a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica e a inclusão do nome em protesto, por si só, é fato ensejador de indenização.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – REVISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA -

INCLUSÃO DO NOME NO SPC/SERASA E PROTESTO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –– DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso da parte autora provido. Recurso da Concessionaria desprovido. (N.U 1021481-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO INEXISTENTE - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ SOBRE A MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

Está em consonância com a orientação jurisprudencial atual do STJ o acórdão que estende às pessoas jurídicas o entendimento sobre a ocorrência de dano moral in re ipsa em caso de protesto indevido ou inclusão irregular em órgão de proteção ao crédito. (N.U 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.2017).

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG

FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022